Tribunal: TJES
Processo: 5000687-55.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000687-55.2021.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURISTELA FLEGLER FRAISLEBEN

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. PROVA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora idosa, aposentada por idade e titular de benefício previdenciário, contra sentença que, em ação de consignação em pagamento cumulada com declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, indenização por danos materiais e morais, reconheceu a existência de relação jurídica com o Banco C6 Consignado S.A., declarou irregularidade das contratações por falha no dever de informação, determinou a cessação dos descontos e a restituição simples dos valores descontados, mas rejeitou a repetição em dobro e os danos morais. A autora sustentou inexistência das contratações, falsidade das assinaturas apostas nos contratos, necessidade de perícia grafotécnica, ausência de manifestação válida de vontade, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pela consumidora, que impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais apresentados pelo banco, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se, à luz do Tema 1.061/STJ e da inversão do ônus da prova, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade das assinaturas atribuídas à consumidora em contratos bancários físicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica discutida submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, especialmente porque a autora é pessoa idosa, aposentada e titular de benefício previdenciário de natureza alimentar.

A impugnação específica das assinaturas apostas nos contratos afasta a caracterização de insurgência genérica e torna a autenticidade dos grafismos ponto central da controvérsia.

A decisão saneadora reconhece a relação de consumo, defere a inversão do ônus da prova, determina a apresentação dos contratos originais e fixa como ponto controvertido a existência de celebração de negócio jurídico entre as partes.

O Tema 1.061/STJ estabelece que, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, cabe ao banco comprovar a veracidade da assinatura, por perícia grafotécnica ou por outros meios legais e moralmente legítimos.

A juntada de formulários, pareceres ou laudos unilaterais produzidos pela instituição financeira ou por terceiros por ela contratados não substitui, por si só, a perícia judicial grafotécnica quando a assinatura é impugnada e a prova técnica é requerida sob contraditório.

A comprovação de crédito dos valores em conta bancária da autora não demonstra, por si só, manifestação válida de vontade para contratação dos empréstimos, nem resolve a controvérsia técnica sobre a autenticidade das assinaturas.

A eventual guarda precária, descarte ou ausência de contrato original pela instituição financeira, ainda que invocada com base na Resolução BACEN nº 4.474/2016, não transfere ao consumidor o risco probatório decorrente da impossibilidade ou insuficiência técnica da perícia.

A existência de documentos físicos originais acautelados em cartório impõe a submissão do material à avaliação de perito judicial, a quem cabe examinar a viabilidade técnica da perícia, inclusive em confronto com padrões gráficos da autora.

O magistrado pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias, mas o art. 370 do CPC não autoriza o indeferimento de prova essencial, pertinente ao ponto controvertido definido no saneamento e vinculada ao ônus probatório atribuído à parte adversa.

A sentença incorre em equívoco lógico ao reconhecer a existência da relação jurídica e examinar falha no dever de informação sem antes resolver a tese antecedente de inexistência contratual por falsidade de assinatura e ausência de manifestação de vontade.

A realização da perícia grafotécnica não antecipa o resultado do mérito, mas assegura contraditório, ampla defesa e correta aplicação do ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC e no Tema 1.061/STJ.

A suspensão dos descontos deve ser mantida durante a reabertura da instrução, diante do caráter alimentar do benefício previdenciário, da hipervulnerabilidade da autora e da reversibilidade da medida pela garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A impugnação específica da assinatura atribuída ao consumidor em contrato bancário físico torna necessária a produção de prova apta a verificar a autenticidade do grafismo. 2. A instituição financeira deve comprovar a veracidade da assinatura impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ. 3. O indeferimento de perícia grafotécnica requerida pelo consumidor configura cerceamento de defesa quando a autenticidade da assinatura constitui ponto controvertido central e prejudicial ao exame da existência do contrato. 4. Laudos, pareceres ou documentos unilaterais da instituição financeira não substituem, por si só, a perícia judicial produzida sob contraditório. 5. O crédito dos valores em conta do consumidor não comprova, isoladamente, manifestação válida de vontade quando a assinatura aposta no contrato é expressamente impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como previamente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Auristela Flegler Fraisleben
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos da ação de consignação em pagamento cumulada com declaração de inexistência de débito, nulidade contratual, indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor do
Banco C6 Consignado S.A.

A sentença reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes, mas declarou a irregularidade das contratações por falha no dever de informação, determinando a cessação dos descontos, a restituição simples dos valores descontados e a devolução/consignação dos valores creditados à autora, rejeitando, contudo, os pedidos de repetição em dobro e indenização por danos morais.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, a inexistência das contratações, a falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos contratuais, a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, a ausência de comprovação válida da manifestação de vontade, bem como a necessidade de restituição em dobro dos valores descontados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora, no ponto que ora se examina, consiste em
definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial grafotécnica requerida pela autora
, que impugnou a autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais apresentados pela instituição financeira.

A preliminar comporta acolhimento.

De início, é incontroverso que a relação jurídica discutida nos autos submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A incidência do regime consumerista, no caso, possui especial relevância porque a autora é pessoa idosa, aposentada por idade, titular de benefício previdenciário de natureza alimentar, e afirma desconhecer a contratação de empréstimos consignados que passaram a gerar descontos mensais em seu benefício.

A controvérsia, contudo, não se limita à suficiência do dever de informação.
O ponto nuclear da demanda, desde a réplica, consiste na própria autenticidade das assinaturas atribuídas à autora nos contratos apresentados pelo banco
. A sentença recorrida registra que a instituição financeira alegou a regularidade da contratação e apresentou documentos para comprová-la, mas também consigna que a
autora, em réplica, impugnou os documentos juntados, afirmou que as assinaturas constantes dos contratos eram falsas e requereu a realização de perícia grafotécnica
, sustentando, ainda, que os contratos apresentados eram cópias simples, em preto e branco, com assinatura que não corresponderia à sua.

Esse dado processual é decisivo. Não se está diante de impugnação genérica ou de mera irresignação abstrata contra a existência da dívida.
A autora negou a contratação e impugnou especificamente a assinatura
que o banco atribuiu a ela, indicando a necessidade de produção de prova técnica para aferição da autenticidade dos grafismos.

A própria condução inicial da instrução pelo Juízo de origem caminhou nesse sentido. Na decisão saneadora (id 18577045), foi reconhecida a relação de consumo, deferida a inversão do ônus da prova em favor da autora e determinado que a instituição financeira apresentasse o contrato original no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma decisão, fixou-se como primeiro ponto controvertido justamente “se houve entre as partes a celebração de negócio jurídico”.

Ainda na decisão saneadora, o Juízo consignou expressamente que, diante da alegação da autora de que não reconhecia o contrato que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário, caberia à parte requerida comprovar a celebração do negócio jurídico, aplicando-se a inversão do ônus probatório.

Portanto, a prova da autenticidade das assinaturas não constituía diligência lateral, dispensável ou meramente protelatória. Ao contrário,
era prova diretamente vinculada ao ponto controvertido central delimitado pelo próprio Juízo
: a existência ou não de contratação válida entre as partes.

A matéria, ademais, foi definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.061
dos recursos repetitivos. A Segunda Seção firmou orientação no sentido de que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário apresentado pela instituição financeira,
incumbe ao banco comprovar a veracidade da assinatura
. A Corte destacou que tal comprovação pode ser feita por perícia grafotécnica ou por outros meios legais e moralmente legítimos, nos termos dos arts. 369 e 429, II, do CPC.

A tese repetitiva é plenamente aplicável ao caso concreto. Diferentemente das hipóteses de contratação eletrônica mediante cartão, senha pessoal, biometria ou terminal de autoatendimento,
o banco apresentou instrumentos contratuais de formalização física
, com
assinaturas manuscritas atribuídas à autora
. Tanto é assim que, em manifestação posterior, a própria instituição financeira afirmou que a autora teria impugnado as assinaturas e sustentou que estaria cumprindo o Tema 1.061/STJ mediante a juntada de “laudos” produzidos por empresa externa.

A orientação
d
este Colendo
Tribunal de Justiça
encontra-se alinhada ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Em
precedente da 1ª Câmara Cível
, em caso envolvendo contrato bancário e empréstimo consignado, assentou-se que, impugnada a autenticidade da assinatura pelo consumidor, compete à instituição financeira provar a veracidade do registro, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ, destacando-se, ainda, a relevância da condição de pessoa idosa e de baixa escolaridade que nega expressamente a contratação. (TJES, Apelação Cível nº 5000625-05.2021.8.08.0069, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 22/03/2024).

No mesmo sentido, esta
4ª Câmara Cível,
sob minha relatoria, ao julgar caso de empréstimo consignado com assinatura contestada, reconheceu que, alegada a falsidade da assinatura constante do contrato apresentado pelo banco, incumbe à instituição financeira comprovar a veracidade da rubrica, consoante o art. 429, II, do CPC e a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ. O precedente também registrou que a ausência de desincumbência desse ônus probatório impede o reconhecimento seguro da contratação. (TJES, Apelação Cível nº 5000802-80.2021.8.08.0032, 4ª Câmara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21/03/2024).

Ainda no âmbito da
4ª Câmara Cível
, em demanda declaratória de inexistência de negócio jurídico fundada em impugnação de assinatura, decidiu-se que a mera apresentação do contrato, desacompanhada de outros elementos capazes de demonstrar que a assinatura era efetivamente da consumidora, não basta para comprovar a autenticidade do pacto. Naquela oportunidade, consignou-se que, para refutar a alegação de falsidade, competia à instituição financeira produzir prova idônea, inclusive perícia grafotécnica. (TJES, Apelação Cível nº 5000416-75.2021.8.08.0056, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 18/03/2024).

Esses precedentes reforçam que, em controvérsias envolvendo contrato bancário físico, assinatura manuscrita impugnada e consumidor vulnerável, a prova da autenticidade da assinatura não constitui aspecto secundário da demanda, mas verdadeiro pressuposto para o reconhecimento da existência válida da relação jurídica. Daí porque,
no caso concreto, não se mostra suficiente a valoração isolada dos comprovantes de transferência ou das cópias contratuais, sobretudo quando a autora, desde a réplica, negou a contratação, impugnou especificamente os grafismos que lhe foram atribuídos e requereu a produção de prova pericial grafotécnica.

A propósito da nulidade por indeferimento de prova essencial, também há orientação desta Corte no sentido de que, embora o julgamento antecipado seja admissível quando o acervo documental for suficiente,
caracteriza-se cerceamento de defesa quando a prova requerida oportunamente é necessária ao deslinde da controvérsia
e o julgamento acaba desfavorável à parte justamente em razão da insuficiência probatória. (TJES, Apelação Cível nº 0007108-05.2021.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22/02/2024).

A peculiaridade do presente caso, portanto, recomenda solução ainda mais cautelosa. Diferentemente de hipóteses em que a instituição financeira simplesmente deixa de produzir prova e o Tribunal julga desde logo a inexistência do contrato,
aqui a autora requereu expressamente a perícia grafotécnica
,
o Juízo reconheceu a necessidade inicial de apresentação do contrato original
, houve posterior notícia de documentos físicos acautelados em cartório e, não obstante, a prova técnica foi indeferida. Assim, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, é a providência que melhor preserva o contraditório, a ampla defesa e a correta aplicação do Tema 1.061/STJ.

Ocorre que a juntada de formulários, pareceres ou laudos internos/unilaterais confeccionados no âmbito da própria instituição financeira ou por terceiros por ela contratados
não substitui, por si só, a perícia judicial grafotécnica
quando a parte consumidora impugna a assinatura e requer a produção da prova sob contraditório. Tais documentos podem compor o acervo probatório, mas não possuem a mesma força de prova técnica judicial produzida com observância do contraditório, com possibilidade de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e controle pelas partes.

Também não basta, para afastar a necessidade da perícia, a comprovação de que os valores foram creditados em conta bancária de titularidade da autora. A transferência dos valores demonstra, em princípio, a disponibilização do numerário, mas não comprova, por si só, que a consumidora manifestou validamente sua vontade para contratar os empréstimos, tampouco resolve a controvérsia específica sobre a autenticidade das assinaturas impugnadas. Em demandas dessa natureza, o depósito do valor e a existência de descontos no benefício são elementos relevantes, mas não substituem a prova do consentimento válido quando a assinatura aposta no instrumento contratual é expressamente contestada.

A fragilidade da instrução torna-se ainda mais evidente quando se observa a sequência dos atos processuais.

Após a decisão saneadora determinar a apresentação dos contratos originais, o banco opôs embargos de declaração, sustentando que a Resolução BACEN nº 4.474/2016 lhe conferiria prerrogativa de não arquivar a via física original dos documentos, podendo descartá-los após digitalização. Na mesma oportunidade, afirmou que eventual perícia poderia ser realizada em documentos reprografados ou digitalizados.

Quanto à invocação da Resolução nº 4.474/2016 do BACEN como justificativa para o descarte dos instrumentos físicos, cabe pontuar que tal prerrogativa regulatória não exime a instituição do seu ônus probatório em sede judicial.
Ao optar pelo descarte dos originais, o banco assume o risco procedimental de não conseguir demonstrar a autenticidade da assinatura caso esta venha a ser especificamente impugnada
, como ocorreu no presente caso. Nos termos do art. 429, II, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, e a impossibilidade técnica da perícia decorrente da guarda precária da instituição não pode ser interpretada em prejuízo do consumidor hipervulnerável

Entretanto,

a própria instituição financeira, ao impugnar a determinação de apresentação dos originais, também afirmou que, caso lhe fosse exigida a via original, necessitaria de prazo para averiguação, busca, eventual obtenção do documento e acautelamento em juízo, ressaltando que possuiria documentos acautelados com empresas terceirizadas em diversos locais do país.

Posteriormente, há nos autos certidão expressa informando a juntada, pela parte requerida, dos originais de planilhas de propostas simplificadas nº 808774968, 802407810 e 804846472, com a ressalva de que
tais documentos permaneceriam acautelados em cartório
, em local próprio e devidamente identificado.

Esse ponto é de especial importância. Ainda que se pudesse discutir se os documentos acautelados correspondiam aos contratos originais completos ou a planilhas/propostas simplificadas correlatas às operações, a existência de documentos físicos originais vinculados exatamente às operações impugnadas afastava a conclusão simplificada de inviabilidade absoluta da perícia. Caberia ao perito judicial, e não ao Juízo por análise antecipada e abstrata, examinar a aptidão técnica desses documentos para a realização do exame grafotécnico, inclusive em confronto com os padrões gráficos da autora constantes dos autos ou colhidos em juízo.

Não obstante,
em momento posterior, o Juízo indeferiu a prova pericial grafotécnica ao fundamento de que o requerido teria informado não possuir o contrato original a ser periciado, o que inviabilizaria a realização da prova pleiteada
. No mesmo despacho, deferiu o pedido formulado pelo banco para inclusão do feito em pauta de audiência de instrução e julgamento, a fim de tomar o depoimento pessoal da autora.

A decisão, com a devida vênia, incorreu em
dois equívocos relevantes
.

O
primeiro consiste em tomar a ausência de contrato original completo como causa automática de inviabilidade da prova pericial
, sem submeter os documentos disponíveis - inclusive os documentos físicos acautelados - à avaliação técnica de perito judicial. Ainda que a prova grafotécnica em documento original seja, em regra, mais adequada, a eventual inexistência ou insuficiência do original não autoriza o indeferimento imediato da perícia quando há cópias, digitalizações ou documentos correlatos que podem, ao menos em tese, ser submetidos à avaliação técnica quanto à viabilidade do exame.

O
segundo equívoco consiste em deferir a prova oral requerida pelo banco, consistente no depoimento pessoal da autora, e indeferir a prova técnica requerida pela consumidora, justamente quando o ônus de comprovar a autenticidade das assinaturas competia à instituição financeira.
O depoimento pessoal da autora poderia esclarecer circunstâncias periféricas, como o conhecimento posterior dos depósitos ou a existência de movimentações bancárias, mas não possui aptidão técnica para autenticar assinaturas manuscritas impugnadas. A autenticidade gráfica exige conhecimento especializado, não podendo ser substituída por impressões subjetivas extraídas de depoimento ou por análise visual não técnica.

Esse vício foi renovado na própria sentença. O Juízo de origem, ao enfrentar novamente o pedido de perícia, afirmou ser o magistrado destinatário da prova e invocou o art. 370 do CPC para considerar a prova grafotécnica desnecessária, sob o fundamento de que os documentos juntados e o depoimento pessoal da autora seriam suficientes para o julgamento.

É certo que o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis, impertinentes ou protelatórias.
Todavia, essa prerrogativa não autoriza o indeferimento de prova essencial à solução da controvérsia, sobretudo quando a prova requerida guarda pertinência direta com o ponto controvertido
fixado no saneamento e com o ônus probatório atribuído à parte adversa.

No caso, a sentença reconheceu que a relação é consumerista e que a inversão do ônus da prova havia sido deferida, mas,
paradoxalmente, concluiu pela existência da relação jurídica com base em “indícios” de contratação
, notadamente cópias dos contratos, comprovantes de transferência e depoimento pessoal da autora.

A conclusão, contudo, não supera a controvérsia central.
Se a autora impugnou a assinatura e requereu perícia grafotécnica
, não era juridicamente adequado reconhecer a existência do vínculo contratual sem antes permitir a produção da prova técnica destinada a aferir se as assinaturas lançadas nos instrumentos bancários partiram, ou não, de seu punho.

A sentença, ao declarar a existência da relação jurídica e apenas reconhecer falha no dever de informação,
acabou por resolver o mérito sem enfrentar adequadamente a questão antecedente da autenticidade das assinaturas
. Essa questão era prejudicial à análise dos demais pedidos, pois, se constatada a falsidade das assinaturas, a consequência jurídica poderia ser diversa daquela adotada na origem, inclusive quanto à inexistência da contratação, restituição dos descontos, danos morais e disciplina da devolução ou compensação dos valores creditados.

A sentença recorrida incorreu em equívoco lógico ao declarar a “irregularidade por falha no dever de informação” sem antes enfrentar a tese de inexistência por fraude. O dever de informação pressupõe, logicamente, a existência de um contrato assinado por quem de direito; se a assinatura for falsa, o negócio jurídico é inexistente por ausência absoluta de manifestação de vontade, o que torna irrelevante qualquer discussão subsequente sobre a clareza das cláusulas contratuais. Portanto, a perícia grafotécnica é prova prejudicial indispensável para definir a própria natureza da invalidade do negócio.

Não se trata, portanto, de determinar a produção de prova inútil ou de prolongar indevidamente a instrução.
Trata-se de assegurar que o julgamento do mérito se apoie em prova adequada à questão técnica controvertida e em conformidade com a distribuição do ônus probatório definida pelo Tema 1.061/STJ.

A existência de valores creditados em conta, embora relevante, não afasta a necessidade de exame da autenticidade da assinatura. A própria postura da autora, ao formular pedido de consignação/devolução dos valores que afirma ter recebido indevidamente, é compatível com a tese de inexistência de contratação e impede que o simples depósito seja utilizado como prova suficiente de anuência contratual.

É imperativo destacar que a conduta da apelante, desde o início da lide, milita em favor de sua boa-fé objetiva, afastando qualquer alegação de aceitação tácita do negócio pelo simples recebimento do numerário via TED. Ao contrário do que sustenta a instituição financeira em suas teses de convalidação, a autora não usufruiu dos valores creditados e, de forma diligente, requereu voluntariamente a consignação judicial do montante integral assim que identificou a origem indevida dos depósitos. Tal comportamento demonstra resistência imediata à suposta contratação e reforça a verossimilhança de sua alegação de inexistência de declaração de vontade.

Também merece registro que a realização da perícia não antecipa o resultado do julgamento. O reconhecimento do cerceamento de defesa não significa afirmar, desde logo, que as assinaturas são falsas ou que os contratos são inexistentes. Significa apenas reconhecer que a parte autora foi privada da produção de prova técnica pertinente e que a instituição financeira, a quem incumbia demonstrar a autenticidade das assinaturas impugnadas, não teve esse ônus adequadamente submetido ao contraditório por meio de prova judicial.

Em tais circunstâncias, a cassação da sentença é medida que se impõe, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização de perícia grafotécnica.

A prova técnica deverá recair, preferencialmente, sobre os documentos físicos originais acautelados em cartório, especialmente as planilhas/propostas simplificadas nº 808774968, 802407810 e 804846472, bem como sobre quaisquer instrumentos contratuais originais ou documentos correlatos que estejam disponíveis. Caso o perito entenda que os documentos físicos acautelados não são suficientes, ou que apenas existam cópias/digitalizações aptas a exame limitado, caberá a ele esclarecer a viabilidade técnica da perícia, indicando as limitações encontradas.

Deverão ser oportunizados às partes a formulação de quesitos, a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de padrões gráficos adequados, inclusive assinaturas constantes de documentos oficiais, procuração, declaração de hipossuficiência, documentos bancários e outros elementos contemporâneos idôneos que possam servir ao confronto grafotécnico.

Caso a perícia não possa ser realizada por ausência, extravio, inadequação ou insuficiência dos documentos necessários, tal circunstância deverá ser valorada pelo Juízo de origem à luz do ônus probatório da instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061/STJ, sem prejuízo da apreciação dos demais elementos de prova constantes dos autos.

Por fim, justifica-se a manutenção da suspensão dos descontos enquanto perdurar a reabertura da instrução, considerando o caráter alimentar da verba previdenciária e a condição de hipervulnerabilidade da idosa. Ademais, a garantia do juízo pelo depósito dos valores principais pela autora assegura a reversibilidade da medida e impede qualquer prejuízo imediato à instituição financeira caso a contratação venha a ser, ao final, considerada legítima.

Diante do reconhecimento do cerceamento de defesa, ficam prejudicadas, por ora, as demais questões recursais relativas à declaração de inexistência dos contratos, repetição do indébito e indenização por danos morais, por dependerem da adequada instrução probatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou parcial provimento
para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da instrução e realização de perícia grafotécnica, nos termos da fundamentação acima, mantendo-se, até novo julgamento, a suspensão/cessação dos descontos relativos aos contratos impugnados.

Em razão da cassação da sentença, não há que se falar, neste momento, em majoração de honorários advocatícios recursais.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)